Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão, que foi extinta sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de intimação do Autor para promover a citação do Réu e a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o devedor somente ingressa na relação processual após o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
4. Em que pese o Réu ter sido localizado e se manifestado nos autos, o veículo não foi encontrado em sua posse. Além disso, os mandados de busca e apreensão restaram inexitosos, diante da não localização do bem nos endereços informados pelo Autor.
5. A não indicação de endereço válido para a apreensão do veículo configura a “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, conforme art. 485, IV, do CPC.
6. Apesar de a norma processual não exigir no caso em tela a intimação do autor para promover o andamento do feito, verifica-se que o Juízo a quo, antes de proferir a sentença, intimou-o para dar andamento ao feito, inclusive pessoalmente, mas o requerente ficou inerte.
7. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não dão amparo à indefinida continuidade do processo quando ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido do feito.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A ausência de indicação de endereço para efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo dá ensejo à extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983318, APC 0711023-63.2024.8.07.0009, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1982979, APC 0706730-39.2022.8.07.0003, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/03/2025, p. 04/04/2025; TJDFT, Acórdão 1976810, APC 0714465-55.2024.8.07.0003, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/03/2025, p. 03/04/2025.